Tribunal: TJMT
Processo: 1025982-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025982-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEBERSON MARCIANO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO
Vistos, etc.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.